Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600035-61.2020.6.16.0031
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: TAUILLO TEZELLI
Órgão julgador: RECORRENTE: TAUILLO TEZELLI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600035-61.2020.6.16.0031

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 22/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600372-46.2020.6.16.0000
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Abuso - De Poder Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600035-61.2020.6.16.0031
que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para, com fulcro no art. 73, inc. VI,
alínea b, e § 4º, da Lei nº 9.504/97: a) determinar que o representado: a.1) exclua, ou ao menos
oculte, tornando inacessível ao público, as publicidades citadas na inicial e documentos anexos e
que tenham o brasão ou slogan do município ou informação de patrocínio pelo erário municipal, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em
caso de desobediência; e a.2) se abstenha da veiculação de novas publicidades da mesma
natureza, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada nova veiculação; e b)
condenar o representado ao pagamento de multa no valor de 5.000 (cinco mil) UFIR, conforme
previsão do art. 73, § 4º, da Lei n. 9.504/97. (Representação pela prática de conduta vedada pelo art.
73, inc. I. da Lei 9.504/97, com pedido liminar, ajuizada pelo partido Progressistas - PP (Comissão
Provisória de Campo Mourão/PR) em face de Tauillo Tezelli, atual prefeito do município, alegando
que, malgrado tenha se dado a suspensão da veiculação de publicidade institucional nas páginas
oficiais da Prefeitura, constatou-se que o representado não se absteve da utilização da propaganda
institucional do Município, e tem feito uso desse conteúdo em seu perfil pessoal no Facebook,
apropriando-se do trabalho publicitário realizado pela Administração Pública (ou que por ela tenha
sido contratado), em um contexto da prática de abuso de poder político, mediante conduta vedada,
em violação aos artigos 73, VI, b, c/c art. 74 da Lei 9.504/97. Alega que está se utilizando de bens e
serviços públicos para promoção pessoal, como em publicação de 18.8.20, em que divulga a
implementação de programa municipal - programa Campo Mourão mais Segura, e expressa sua
pré-candidatura ao mencionar "com muito ainda por fazer". Citação: "Ao me candidatar na última
vez, meu principal objetivo era resgatar a auto estima do mourãoense, deixar a cidade bem
cuidada, resgatar suas belezas e que a população voltasse a ter orgulho de viver aqui. Além disso,
tinha como meta pessoal melhorar cada vez mais a segurança na cidade. O programa Campo
Mourão Mais Segura está ajudando nesse sentido e já temos mais de 170 câmeras monitorando
quase todo nosso município. Qualquer cidadão que tenha câmera na residência ou comércio pode
autorizar a utilização das imagens [...]". Alega que o representado manteve, em seu perfil pessoal,
material feito pela Administração, com a exposição do brasão e logo do município - "Praças digitais
- programa busca parceria para internet grátis nas praças"; Vila Guarujá vive um novo tempo";
"Estamos concluindo os serviços de recuperação da malha asfáltica dos jardins Tropical 1 e 2 [...]";
Ref. Mandado de Segurança Cível nº 0600372-46.2020.6.16.0000). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TAUILLO TEZELLI (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO P.P. DE CAMPO MOURAO
(RECORRIDO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JEFERSON PELISER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13245
816
04/11/2020 19:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.544

RECURSO ELEITORAL 0600035-61.2020.6.16.0031 – Campo Mourão – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: TAUILLO TEZELLI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO P.P. DE CAMPO MOURAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR29603
ADVOGADO: JEFERSON PELISER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO
POR
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
REDE
SOCIAL
PRIVADA
DE
PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO NO
PERÍODO VEDADO. USO DE SLOGAN
E
BRASÃO
DO
MUNICÍPIO.
APROPRIAÇÃO
DA
IMAGEM
DO
MUNICÍPIO
EM
FAVOR
DE
PRÉ-CANDIDATO. MANUTENÇÃO DA
PROPAGANDA INSTITUCIONAL NO
PERÍODO
VEDADO.
USO
DE
RECURSOS
PRIVADOS.
IRRELEVÂNCIA.
CARACTERIZAÇÃO
DA CONDUTA VEDADA PREVISTA NO
ART. 73, VI, B DA LEI DAS ELEIÇÕES.
VALIDADE PROBATÓRIA DA ATA
NOTARIAL. DOCUMENTO DOTADO DE
Num. 13245816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419155824000000012682042
Número do documento: 20110419155824000000012682042

FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA
DE
VERACIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ata notarial, prevista como meio
idôneo de prova no art. 384 do CPC, é
dotada de fé pública, sendo desconstituída somente mediante
demonstração inequívoca de sua
falsidade.
2. A proibição da veiculação de
publicidade institucional no período
vedado, embora não impeça a liberdade de manifestação do
pensamento e a possibilidade de
promoção
pessoal
de
agentes
públicos, servidores ou não, em suas
redes sociais privadas, impõe certos
limites de atuação, a fim de evitar o
uso da máquina governamental, desequilibrando a igualdade de
oportunidades entre os candidatos,
independentemente
de
sua
potencialidade.
3. O uso do slogan e do brasão do
Município em postagens veiculadas
em rede social privada de Prefeito e
pré-candidato
à
reeleição
é
caracterizado
como
publicidade
institucional, que não pode ser
veiculada no período de três meses
que antecedem a eleição, na forma do
art. 73, VI, b da Lei nº 9.504/1997.
4."A
ausência
de
dispêndio
de
recursos públicos, por si só, não é
capaz de afastar a configuração da
conduta vedada prevista no art. 73, VI,
b, da Lei das Eleições, uma vez que a
indigitada proibição visa a evitar não
apenas o gasto de recursos públicos,
mas também o desequilíbrio da
disputa
eleitoral
causado
pelo
benefício indevido de candidatos
(TSE,
apoiados pela administração"
AgR-AI
nº
3994,
rel.
Min.
Og
Fernandes, j. em 13.08.2019).
5. A manutenção de publicidade
institucional no período vedado em lei,
ainda que anteriormente autorizada, se
Num. 13245816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419155824000000012682042
Número do documento: 20110419155824000000012682042

amolda à hipótese

do art. 73, VI, ‘b’ da
Lei das Eleições. Precedentes desta
Corte e do TSE.

6.
Imagens e fotografias que se
encontram em domínio público podem
ser utilizadas por qualquer pessoa, a
favor ou contra candidatos ao pleito,
não havendo restrição à isonomia da
disputa.

7. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por
em face da
TAUILLO TEZELLI
sentença proferida pelo
(id.
JUÍZO DA 31ª ZONA ELEITORAL - CAMPO MOURÃO/PR
10079066) que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral de origem,
condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de 5.000 (cinco mil) UFIR,
em razão do reconhecimento da prática do ilícito eleitoral previsto no art. 73, VI, “b” da
Lei nº 9.504/1997, consistente na veiculação de publicidade institucional no Facebook
do recorrente, bem como impondo ao recorrente exclusão das postagens impugnadas e
a proibição de veiculação de novas postagens da mesma natureza.
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral pela COMISSÃO
, com pedido de liminar, em face do
PROVISÓRIA DO PP DE CAMPO MOURÃO
recorrente por conduta vedada a agente público, consistente na veiculação de
publicidade institucional em período vedado, diante de postagens no perfil pessoal do
do recorrente, o que faria incidir a proibição do art. 73, VI, “b” da Lei das
Facebook
Eleições. O representante requereu a exclusão das postagens e a procedência de
mérito com aplicação de multa, na forma do art. 73, §§ 4º e 5º da Lei nº 9.504/1997.
O
deferiu o pedido
JUÍZO DA 31ª ZONA ELEITORAL - CAMPO MOURÃO
liminar, determinando que o recorrente: excluísse, ou ao menos ocultasse, tornando

i)
inacessível ao público, as publicidades itadas na inicial e documentos anexos e que
c
tenham o brasão ou slogan do município ou informação de patrocínio pelo erário
municipal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) em caso de desobediência;
se abstivesse da veiculação de
ii)
novas publicidades da mesma natureza, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) por cada nova veiculação.
Num. 13245816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419155824000000012682042
Número do documento: 20110419155824000000012682042

O pedido liminar formulado pela parte representante, no sentido de
exclusão ou ocultação das publicidades impugnadas, com vistas a torna-las
inacessíveis ao público, bem como obstar a publicação de novos conteúdos da mesma
natureza, restou deferido pelo Juízo
id. 0077466). Tal decisão foi objeto do
a quo (
Mandado de Segurança nº 0600372-46.2020.6.16.000 em face do JUÍZO DA 31ª ZONA
, no qual foi deferida parcialmente a liminar a fim de
ELEITORAL - CAMPO MOURÃO
manter apenas as publicações mencionadas na exordial que não contivessem slogan
ou brasão do
(id. 10078016).
MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO/PR
O recorrente apresentou contestação (id. 10078716) alegando, em síntese,
que não houve demonstração válida ou configuração objetiva da conduta vedada pelo
art. 73, VI, da Lei nº 9.504/1997, eis que:
a ata notarial é inválida, pois não
b
i)
demonstra o acesso aos links no período vedado; e
os conteúdos impugnados
ii)
veiculados no perfil pessoal do recorrente não se enquadram na proibição legal.
Requereu, ao final, a improcedência total da demanda (id. 10078176).
Na sentença (id. 10079066), o JUÍZO DA 31ª ZONA ELEITORAL - CAMPO
julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que o
MOURÃO
representado “a.1) exclua, ou ao menos oculte, tornando inacessível ao público, as
publicidades citadas na inicial e documentos anexos e que tenham o brasão ou slogan
do município ou informação de patrocínio pelo erário municipal, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em
caso de desobediência; e a.2) se abstenha da veiculação de novas publicidades da
mesma natureza, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada
. Além disso, condenou o recorrente
nova veiculação”
“ao pagamento de multa no valor
.
de 5.000 (cinco mil) UFIR, conforme previsão do artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97”
Irresignado, o recorrente interpôs o presente Recurso Eleitoral (id.
10079516) aduzindo, em síntese, que: a ata notarial não se presta à comprovação
i)
dos fatos narrados na inicial, pois
há divergência entre a data da certidão e a data do
a)
suposto fato,
não há confirmação da disponibilidade dos links impugnados e
não
b)
c)
há prova de irregularidade pelos “prints”;
que os conteúdos impugnados não
ii)
configuram publicidade institucional, pois foram publicadas em rede social privada do
gestor, sendo lícita, legítima e de mera promoção pessoal; e que
as postagens
iii)
contendo o brasão e o símbolo do Município não foram publicadas ou mantidas pela
página durante o período vedado. Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida (id.
10079066) e reconhecer a improcedência da ação.
Em contrarrazões (id. 10079176), a COMISSÃO PROVISÓRIA DO PP
alegou que
não há nenhum vício na Ata Notarial sob a justificativa de que o
i)
documento é dotado de fé pública e possui veracidade;
que o conteúdo vedado foi
ii)
publicado na data de 15/08/2020 permanecendo ao menos até 22/08/2020;
que é
iii)
ilegal a conduta praticada pelo recorrente, sob o argumento de que as postagens
veiculadas demonstraram claro intuito eleitoreiro para confundir o eleitor e associar a
imagem pessoal do recorrente com a da máquina pública. Ao final, requereu o
desprovimento do presente Recurso e a manutenção da decisão recorrida (id.
10079066).
Num. 13245816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419155824000000012682042
Número do documento: 20110419155824000000012682042

O
, bem como a
PROMOTOR ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL
opinaram pelo conhecimento e desprovimento do Recurso (id. 9590866 e
ELEITORAL
10280816, respectivamente).
É o relatório.
VOTO
II.i. O Recurso é tempestivo, preenchendo os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.

II.ii. No mérito, inicialmente argumenta o recorrente que a ata notarial que
instruiu a Representação Eleitoral originária não seria documento idôneo para
demonstrar a existência das postagens impugnadas, na medida em que eivada de
vícios formais e materiais, que põem em dúvida a idoneidade das informações nela
contidas. Para amparar a sua tese, noticia: i) a divergência entre a data da ata notarial e
a data da publicação dos conteúdos; ii) a não confirmação da disponibilidade dos links
indicados na exordial; e iii) a insuficiência das capturas de tela para a aferição da
efetiva data em que as publicações restariam disponíveis ao público.
Como bem pontuado pelo juízo de origem, a ata notarial tem previsão como
prova no art. 384 do CPC e é dotada de fé pública, somente podendo ser
desconstituída mediante demonstração inequívoca e idônea de sua falsidade.
Com efeito, conforme se infere da ata notarial que instruiu os autos (id.
10077166), verifica-se que em 22 de agosto de 2020, a tabeliã, BEL. LILIAN ROSANA
, lavrou a seguinte ata:
GOLDONI TAKEDA
Num. 13245816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419155824000000012682042
Número do documento: 20110419155824000000012682042

Como se trata de documento dotado de fé pública, presumem-se
verdadeiras, até prova em contrário, as informações de que as postagens impugnadas
ficaram visíveis no perfil do Facebook do recorrente em 15 de agosto de 2020,
conforme consta no documento. A alegação do recorrente de inexistência de
confirmação da disponibilidade dos links impugnados e da divergência das datas não
desconstitui a validade da ata, uma vez que, conforme consta no documento, foi
acessado o perfil do recorrente na rede social, de onde foram extraídos os prints
referidos na respectiva ata.
Não tendo a parte recorrente suscitado um incidente de falsidade da
respectiva ata, não é possível desconstituir a presunção de veracidade do respectivo
documento dotado de fé pública, pelo que os fatos ali narrados devem ser considerados
verdadeiros.
II.iii. Quanto à questão de fundo, o cerne do Recurso centra-se na conduta
vedada prevista no art. 73, VI, “b” da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
[...]
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
Trata-se de norma de caráter objetivo e que impede a veiculação de
publicidade institucional, por qualquer meio, no período de três meses que antecedem o
pleito. A liberdade de atuação do administrador público, mesmo respeitando os
princípios inerentes à propaganda institucional – notadamente o princípio da
impessoalidade –, é mitigada em virtude da necessidade de se assegurar igualdade de
oportunidades entre os candidatos. A norma faz uma presunção
de que a
jure et jure
divulgação dessa publicidade no período crítico tem o condão de desequilibrar o pleito e
a proíbe, com o objetivo maior de possibilitar a normalidade, a lisura e a legitimidade
dos pleitos eleitorais. Nesse contexto, a proibição da veiculação de publicidade
institucional, embora não impeça a liberdade de manifestação do pensamento e a
possibilidade de promoção pessoal de agentes públicos, servidores ou não, impõe
certos limites de atuação, a fim de evitar o uso da máquina governamental,
desequilibrando a igualdade de oportunidades entre os candidatos, independentemente
de sua potencialidade.
Num. 13245816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419155824000000012682042
Número do documento: 20110419155824000000012682042

Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do AgR-AI
39-94 (Rel. Min Og Fernandes, DJe de 09.09.2019), decidiu ser prescindível o
dispêndio de recursos públicos para a caracterização da vedação da publicidade
institucional no período crítico, já que a finalidade da norma não se restringe apenas a
evitar o gasto de recursos públicos em prol de campanhas eleitorais, mas também
impedir o desequilíbrio causado pelo indevido benefício de candidatos apoiados pela
administração:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM PERÍODO VEDADO. PERFIL PESSOAL.
PREFEITO. FACEBOOK. ART. 73, VI, B, DA LEI N° 9.504/1997.
CONDENAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, COM FIXAÇÃO DE MULTA
ACIMA DO MÍNIMO, LEGAL. DISPÊNDIO DE RECURSOS PÚBLICOS.
IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO DO ILÍCITO POR
OUTROS MEIOS. PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR
N° 30 DO TSE. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO
SUMULAR N° 24 DO TSE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO AO VALOR DA MULTA. NÃO OCORRÊNCIA. CORRETA
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A MODIFICAR A
DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. O TSE possui entendimento, firmado para as eleições de 2016, no sentido de
que a ausência de dispêndio de recursos públicos; por si só, não é capaz de
afastar a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei das
Eleições, uma vez que a indigitada proibição visa a evitar não apenas o gasto de
recursos públicos, mas também o desequilíbrio da disputa eleitoral causado pelo
benefício indevido de candidatos apoiados pela administração, tal como na
hipótese dos autos. Incidência, na espécie, do Enunciado da Súmula nº 30 do
TSE.
2. Hipótese em que o acórdão regional entendeu caracterizada a divulgação de
publicidade institucional dentro do período vedado por lei, tendo em vista a
divulgação de brasão e slogans da gestão administrativa do município em perfil
pessoal (Facebook) do então prefeito de Juiz de Fora e candidato a reeleição,
causando confusão entre a máquina pública e a sua pessoa. A modificação
dessas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado nesta instância especial (Enunciado Sumular n° 24 do TSE).
[...]
(TSE, AgR-AI nº 3994, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 13.08.2019)
Ademais, a configuração do ilícito não ocorre somente com a postagem de
publicidade institucional no período vedado, mas também abrange sua manutenção
durante os três meses anteriores ao pleito, ainda que tenha sido veiculada inicialmente
no período permitido. Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral ao dispor que “a
Num. 13245816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419155824000000012682042
Número do documento: 20110419155824000000012682042

manutenção da divulgação de publicidade institucional no período vedado em lei, ainda
que anteriormente autorizada, se amolda à hipótese da alínea 'b' do inciso VI do art. 73
(TRE/PR, RE n 712, rel. Pedro Luís Sanson Corat, j. 09/08/2018).
da Lei das Eleições”
Por fim, a mera utilização de fotografias que se encontram disponíveis a
todos em sítio eletrônico oficial, sem exigência de contraprestação, inclusive para
aqueles que tiram proveito comercial (jornais, revistas, blogs, etc), é conduta que não
(Rp
se ajusta às hipóteses descritas nos incisos I, II e III, do art. 73 da Lei das Eleições
nº 84453, Acórdão, rel. Min. Admar Gonzaga, RJTSE 09/09/2014). Portanto, imagens e
fotografias que se encontram em domínio público podem ser utilizadas por qualquer
pessoa, a favor ou contra candidatos ao pleito, não havendo restrição à isonomia da
disputa.
Fixadas essas premissas, tem-se que a sentença julgou parcialmente
procedente o pedido dos recorridos, considerando algumas postagens lícitas e outras
ilícitas, de forma que determinou ao representado que: “a.1) exclua, ou ao menos
oculte, tornando inacessível ao público, as publicidades citadas na inicial e documentos
anexos e que tenham o brasão ou slogan do município ou informação de patrocínio
pelo erário municipal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de desobediência; e a.2) se abstenha da
veiculação de novas publicidades da mesma natureza, sob pena de multa no valor de
. Além disso,
R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada nova veiculação”
condenou-o “ao
pagamento de multa no valor de 5.000 (cinco mil) UFIR, conforme previsão do artigo
.
73, § 4º, da Lei nº 9.504/97”
No caso em exame, a discussão cinge-se a 20 postagens (id. 9520166 – p.
38 a 57) que foram veiculadas no perfil pessoal do recorrente no
entre os
Facebook,
dias 22/07/2020 a 15/08/2020.
Diante dos fundamentos teóricos lançados acima, vislumbra-se que
algumas postagens são lícitas e estão inseridas no contexto da promoção pessoal de
agentes públicos, na forma do art. 36-A, mas outras, contendo o brasão e o slogan do
Município, são ilícitas, na medida em que o recorrente se apropria da propaganda
institucional do Município para realizar promoção pessoal em seu nome, o que, por via
indireta, é uma burla ao art. 73, VI, “b” da Lei nº 9.504/1997.
Se, de um lado, o agente público tem direito de divulgar suas conquistas e
atos políticos em suas redes sociais, de outro, há necessidade de se evitar o uso da
máquina pública em seu favor, a fim de resguardar a isonomia entre os candidatos ao
pleito.
Destarte, ainda que as postagens tenham sido veiculadas na página
privada e de fins pessoais, pertencentes ao cidadão
e por ele
TAUILLO TEZELLI
custeadas, a caracterização da veiculação de publicidade institucional é constatada em
razão da apropriação de imagens e símbolos do Município em favor do recorrente.
Nesse contexto, as postagens 15, 16, 17, 18 e 20, contendo o slogan e o
brasão do Município, são evidentemente ilícitas, como pontuado na sentença, ainda
que tenham sido postadas anteriormente a 15 de agosto de 2020, já que foram
Num. 13245816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419155824000000012682042
Número do documento: 20110419155824000000012682042

mantidas na rede social do recorrente quando já iniciado o período proscrito (15 de
agosto de 2020), conforme comprova a ata notarial lavrada (id. 9520166, p. 23 a 36).
Já as demais, a despeito de conterem fotos e imagens oriundas da
Prefeitura Municipal de Campo Mourão, configuram-se como promoção pessoal, eis
que veiculam atos e obras desenvolvidas na gestão do recorrente, não havendo que se
falar em publicidade institucional, pois as imagens são de domínio público, franqueadas
a qualquer cidadão.
Portanto, caracterizada a conduta vedada prevista pelo art. 73, VI, “b” da
Lei nº 9.504/1997 e aplicada a multa mínima ao recorrente (5.000 UFIRs), conforme
dispõe o § 4º do mesmo artigo, mister a manutenção da sentença.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
interposto, mantendo-se integralmente a sentença.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO
1.Inicialmente, ressalto que acompanho o voto do ilustre Relator da causa, Dr Roberto Ribas
Tavarnaro, quanto as datas das publicações impugnadas, qual seja o 15.08.2020, bem como
quanto a caracterização das publicidades por ele apontadas como publicidade institucional
veiculadas no período vedado, e irregulares, porquanto.
2.Reforço que para que a publicação seja considerada como publicidade institucional ou não é
preciso ir além da mera utilização do gasto de recursos públicos em sua realização ou do uso
de bens públicos e símbolos e brasões.
3.Neste sentido, deve-se apurar se os candidatos à reeleição acabam por transferir todas as
publicações que seriam realizadas nas páginas oficiais do município, que estão suspensas
nesse período justamente em razão da vedação legal do art. 73, VI, b, da Lei nº9.504/97, para
suas páginas pessoais.
4.E desta forma, como bem pontuado pelo ilustre relator, há nos autos postagens nas quais,
embora não se verifiquem o custeio ou uso de recursos públicos, houve o enaltecimento
pessoal do candidato às custas da Prefeitura, bem como a apropriação dos símbolos e brasões
do município em seu benefício, caracterizando o uso da máquina pública em favor de sua
candidatura, o que promove um desequilíbrio do pleito.
5.Outrossim, entendo que não há irregularidade, em princípio, apenas o uso de brasões ou
símbolos do município em uma publicação, desde que seja uma imagem oficial em que
apareça o brasão e o símbolo apostos em determinado local, como placa ou imóvel público,
devendo ser apreciado no caso concreto. Isto porque a mesma utilização está disponível a
todos os candidatos.
Num. 13245816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419155824000000012682042
Número do documento: 20110419155824000000012682042

6.Vale ressaltar que não é possível a utilização de slogan de governo na publicação, vez que
vinculam o candidato à reeleição à sua gestão e não ao município, sendo vedado. Qualquer
outra utilização de brasões oficiais não seria irregular, em princípio, devendo ser analisado
cada caso.
7.Ademais, em alguns casos, como a segunda publicação impugnada, parece que o prefeito
candidato está em um determinado ambiente cujo acesso não seria público, mas sim restrito às
pessoas do governo, como reuniões de gestão e outros, o que poderia levar a uma
desvantagem dos demais candidatos. De outro lado, neste caso concreto, a publicação se
tratou de repostagem de matéria jornalística.
8.Outras estão anteriores ao período vedado e o problema, neste caso, é sua manutenção na
página do prefeito. E nestas, não há dúvida de que se tratam de republicação da publicidade
institucional realizada dia-a-dia nos sites e veículos oficiais e reproduzidas nas páginas
pessoais, reproduzindo situações do município. Não só pela veiculação, mas sobretudo pelo
conteúdo delas que são efetivamente de caráter institucional. E que não se diga que tais
conteúdos se enquadram como prestação de contas do candidato, prevista no art. 36-A da Lei
nº9.504/97 que são, na verdade, quando se faz o comparativo de promessas de campanha e
trabalho realizado no município, que não se vê nos autos.
9.São as considerações que queria manifestar apenas para não chancelar apenas as
postagens trazidas pelo relator como lícitas, vez que é preciso sempre realizar a análise do
caso concreto.
10.Assim, diante da argumentação acima expendida, voto para acompanhar o relator e negar
provimento ao recurso, mantendo a sentença
.
a quo
É como voto.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600035-61.2020.6.16.0031 - Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: TAUILLO TEZELLI - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632 - RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO P.P. DE CAMPO MOURAO - Advogados
do(a) RECORRIDO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO - PR0034930, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR0083449, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR0098059, JEFERSON PELISER - PR0029603
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator. Declarou voto o Juiz Carlos Alberto Costa Ritzmann.
Num. 13245816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419155824000000012682042
Número do documento: 20110419155824000000012682042

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13245816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419155824000000012682042
Número do documento: 20110419155824000000012682042